Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015279-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM O 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGARAM PREJDICADO O 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE –
1o EMBARGOS ACOLHIDOS - 2o EMBARGOS - PREJUDICADO.

Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para tornar sem efeito o julgamento realizado em sessão para o qual os procuradores da parte embargante não foi regularmente intimada para a data do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO MUSSI e por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa agravada, ora 2a embargante.

O 1o Embargante aduz que em “
14 de outubro de 2020 foi levado a julgamento o agravo de instrumento em epígrafe”, no entanto, sobreveio “despacho determinando a retirada de pauta do aludido processo (ID 60971536)” e, não o fosse suficiente foi surpreendido pela intimação de julgamento do feito em “16/10/2020
”.

Aduz que em razão deste inglório lhes foi tolhido o exercício profissional de seus patronos “
cerceando-lhe o direito de defesa, afrontando a disposição do art. 93, §4o do RITJMT, art. 7o, X da Lei 8.906/94, bem como ao devido processo legal e ampla defesa” por ausência de “inclusão do feito em pauta e intimação prévia dos advogados do Agravante
”.

Alega, ainda, e somente em sede de embargos declaratórios, que o agravo de instrumento é “conexa à Recuperação Judicial” e, que logo “
tornou a 1a Câmara de Direito Privado deste e. TJMT, sob a relatoria da Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a prevento para julgar os recursos interpostos em demandas conexas
”. Ainda, que o suposto “vício na inclusão do feito em pauta, o que tolheu do recorrido de suscitar, inclusive, a incompetência absoluta desta Câmara para fins de julgar o presente recurso”.

Diante do exposto, requer o acolhimento do Recurso de Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de declarar a nulidade do Acórdão proferido no presente feito, bem como a prevenção e conexão da 1a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da conspícua Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

A 2a embargante, por sua vez, em suas razões de id. 63175972, aduz a contradição no acórdão em razão do foro de competência da demanda, para que seja fixado o foro de eleição e não o do local do imóvel.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou, no id. 64512462 e no id. 65447538.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da nulidade por cerceamento de defesa

Na espécie, analisando os argumentos lançados no presente recurso, consubstanciados nulidade de julgamento ante a inexistência de intimação do embargante para data da sessão de julgamento do agravo de instrumento, merece acolhida a irresignação.

Isto porque, verifica-se dos autos que as partes não foram previamente intimadas da data do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, fato que conduz a sua nulidade.

Sobre a matéria, importante salientar que o princípio da publicidade deve estar presente em todos os atos processuais, para garantir às partes a efetiva participação no feito.

Sobre os princípios do processo Rui Portanova, leciona:

Enfim, ao sistema processual democrático, a publicidade é essencial. Assim, garante-se às partes uma participação efetiva no processo e respalda-se o direito de peticionar e provar. A par disso, obriga o Poder Judiciário a prestar contas de seus atos. A sociedade, conhecendo mais assiduamente como decidem os juízes, verá desmistificada mais rapidamente a falsa idéia de neutralidade judicial.
(Princípios do Processo - 3. ed., Porto Alegre: Liv. do Adv., 1999, p. 170).

Com efeito, no que se refere a nulidade apontada, merece acolhida os aclaratórios ante a ausência de intimação das partes para data do julgamento do aludido agravo de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE LAVRA MINERAL. DISPENSA DE EIA/RIMA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DE LAVRA EM PERÍODO ANTERIOR. DIVERGÊNCIA NO DIMENSIONAMENTO DA ÁREA EXPLORADA. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RETIRADA DE PAUTA. POSTERIOR JULGAMENTO SEM COMUNICAÇÃO DOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INVIABILIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. 1. ‘Evidenciado o prejuízo do recorrente, pela falta de intimação da nova data do julgamento, necessária a anulação do acórdão, para que outro seja proferido, com respeito ao devido processo legal. Tal fato caracteriza grave violação dos princípios da ampla defesa e do due process of law, com ofensa aos arts. 552, 554 e 565 do CPC’ (REsp 1.384.428/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014). 2. No caso concreto, apesar de pautado o julgado para data específica, houve certificação nos autos de que o feito não havia sido remetido à mesa para essa finalidade, nada obstante, em seguida, o Tribunal da origem tenha julgado a apelação, o que impossibilitou à parte recorrente sustentasse oralmente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se em que a retirada de pauta de julgamento de determinado processo condiciona o seu julgamento posterior a uma nova inclusão devidamente intimadas as partes, pena de malferimento ao devido processo legal. 4. Recurso especial provido. ” (REsp 1413998/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/11/2016).

Neste contexto, configurada a ausência de intimação das partes para o julgamento do agravo de instrumento, o acolhimento dos aclaratórios é providência que se impõe.

Da configuração de prevenção

Nesse quesito, sem razão o embargante, pois em sua contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 54665455) e Agravo Interno (id. 52743995) sequer suscitou a suposta prevenção, deixando para argui-la somente neste momento processual. Com isso, operou-se a figura jurídico-processual da preclusão consumativa, esgotando a possibilidade de arguir os vícios que entendia ocorridos.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LEANDRO MUSSI, para tornar sem efeito a anterior deliberação do colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento e determinar sua inclusão em pauta para posterior julgamento, com a respectiva publicação da pauta.

Fica prejudicado os Embargos opostos por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020